Tribunal: TJES
Processo: 5008449-21.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EDUARDO FABIANO BIANCARDI e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE CONTRA EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FACE DA EMBARGANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE O GRUPO EMPRESARIAL DA DEVEDORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. PENHORA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, em face de sentença que negou provimento a embargos de terceiro por ela opostos, converteu a penhora online em pagamento e extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. II do CPC. Em contrarrazões, os autores requerem que seja mantida incólume a sentença proferida.

2. Entendo que a sentença exige reforma. Da leitura dos autos, constata-se que a recorrente não foi incluída no polo passivo da ação e, consequentemente, contra ela não foi imposta qualquer condenação. Apenas em fase de cumprimento de sentença, formulou-se pedido de penhora online contra a recorrente, o que foi acatado pelo juízo de origem.

3. Todavia, a constrição patrimonial de empresa que não participou do processo na fase de conhecimento viola o princípio do devido processo legal, eis que não foi oportunizado à recorrente o exercício do direito à ampla defesa e contraditório. Embora no ordenamento pátrio haja hipóteses de responsabilizar solidariamente empresas do mesmo grupo econômico da devedora principal ou que participaram da cadeia de fornecimento do produto/serviço, é imprescindível que estas componham a lide desde a fase de conhecimento, e que a sentença as condene, sob pena de violação do art. 506 do CPC: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

4. Ademais, não restou adequadamente comprovada a hipótese de confusão patrimonial. Ainda que seja incontroverso que a recorrente recebia pagamentos em favor da requerida, é necessário apurar se ainda há em poder da recorrente saldo suficiente para arcar com a condenação, o que não ocorreu no presente caso. Aliás, considerando-se que o decurso de relevante lapso temporal entre o pagamento dos pacotes e o término do contrato entre a recorrente e a requerida, é de se presumir que os valores já foram repassados à requerida.

5. Por fim, a mera apresentação de julgados em que se permite o bloqueio de ativos da recorrente para quitar débitos da requerida não basta para fundamentar o redirecionamento da execução, uma vez que cada processo possui particularidades, como, por exemplo, eventual inclusão da recorrente no polo passivo quando do ajuizamento da ação. A análise de tais circunstâncias é inviável através da juntada de uma única decisão.

6. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de id. 14499221, julgando procedentes os pedidos contidos nos embargos de terceiro para desconstituir a penhora nas contas da recorrente, sem prejuízo de nova constrição, caso os autores logrem êxito em comprovar a efetiva existência de numerário pertencente à requerida em poder da recorrente.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)